Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Processo : 0733107-58.2019.8.07.0001 DECISÃO A autora-apelante requer, em sede de apelação, os benefícios da gratuidade de justiça[1]. Sustenta que, diante do enfrentamento da pandemia do COVID-19, não tem condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, visto que a principal fonte de renda advém dos serviços prestados como cabelereira. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[2], admitindo, portanto, prova em contrário. No caso, a insuficiência financeira não restou demonstrada, notadamente porque a autora-apelante recolheu as custas no juízo de primeiro grau[3], sendo ato incompatível com a gratuidade de justiça perseguida. Vejamos: [...] os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Destarte, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Não obstante, a pandemia do COVID-19, a qual dispensa maiores explicações, porquanto assola o mundo, não é cabível sua evocação, de maneira genérica, sem qualquer comprovação documental, para fins de concessão do benefício. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19785646. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 19785616 e 19785617.